Tribunal: TJDFT
Processo: 0736728-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Processual civil. Agravo interno. Ação revisional de aluguéis. Sentença extintiva. Apelo. Cassação do decisório. Acórdão. Embargos de declaração. Resolução. Pendência. Autora. Manejo de pedido de tutela de urgência, em caráter incidental aos aclaratórios. Fixação de aluguéis em caráter provisório. Relator do recurso. Competência para apreciação do articulado (cpc, arts. 299, parágrafo único, e 932, ii). Supressão de instância e prolação de decisão surpresa. Inocorrência. Pedido adunado à pretensão principal. natureza da pretensão. Oitiva da parte contrária. Desnecessidade. Tutela provisória. Regramento inerente ao procedimento ao qual sujeito a ação (cpc, art. 9° parágrafo único, i; lei n° 8.245/1991, art. 68, ii). Agravo interno desprovido. Recurso interno manifestamente improcedente. Multa. Imposição (cpc, art.1.021, §4o).
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo interno interposto em face do provimento unipessoal que, apreciando a formulação advinda da autora em caráter incidental aos embargos de declaração que a ré e agravante opusera em face do acórdão que cassara a sentença que colocara termo, sem resolução do mérito, à ação revisional de aluguéis que lhe fora movida, deferira parcialmente a pretensão antecipatória, imputando-lhe o pagamento mensal de aluguel no parâmetro firmado, a viger a partir da citação.
II. Questão em discussão
2. O objeto da controvérsia recursal sob exame cinge-se à aferição da legitimidade da decisão unipessoal que deferira parcialmente a tutela antecipada vindicada em grau recursal, sob o prisma da possível ocorrência de supressão de instância e de violação ao princípio da não prolação de decisão surpresa, conquanto deduzida a pretensão em ambiente de ação revisional de aluguel, que traz ínsita a viabilidade de concessão de tutela provisória volvida a revisar os locativos vigorantes.
III. Razões de decidir
3. Estando pendentes de julgamento os aclaratórios opostos em face de acórdão prolatado em apreciação ao originalmente decidido, compete à instância recursal a apreciação de articulado formulado incidentalmente àquele recurso, pois, consoante o enquadramento normativo constante do estatuto processual, estando o feito em instância recursal, a apreciação do pedido de tutela provisória compete ao próprio tribunal, pois que a ele compete, igualmente, conhecer do pleito principal, não havendo que se cogitar, ademais, de indevida supressão de instância se a não apreciação do postulado liminarmente pela origem estivera coadunada com a resolução empreendida, de extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, arts. 299, parágrafo único, 932, inciso II).
4. Em se tratando de acolhimento de pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado pela locadora em caráter incidental ao recurso aviado pela locatária face ao acórdão que colocara termo à lide em ambiente de provimento terminativo, a prolação de decisão sem a prévia oitiva da parte contrária encontra guarida nas hipóteses excepcionalmente alinhadas pelo legislador processual (CPC, art. 9, parágrafo único, inciso I), e, ademais, conforma-se com o fato de que o legislador especial não condiciona o exame do pedido de fixação provisória de aluguel à prévia oitiva da locatária (Lei no 8.245/91, art. 68, II), donde não se pode cogitar da ocorrência de violação aos princípio da não surpresa e do contraditório, notadamente se aferido que, ao aviar suas contrarrazões ao apelo, rebatera a pautadamente a pretensão da locadora.
5. Configurado o manejo de agravo interno em descompasso com o firmado pela decisão agravada e manifestamente improcedente, pois reprisa a agravante questões processuais resolvidas em compasso com o direito posto com o nítido intuito de embaraçar a marcha processual da ação que fora deflagrada em seu desfavor, o que encerra abuso no exercício do direito de defesa e ao livre acesso ao judiciário resguardados à parte, o fato legitima a sujeição da recorrente à sanção processual preceituada pelo art. 1.021, §4o, do CPC, como forma de ser prestigiado o objetivo teleológico do processo, que não se compraz com a perpetuação da causa via do uso abuso do direito ao recurso.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno conhecido e desprovido. Multa aplicada à agravante. Unânime.